Tribunal: STF
Processo: MI 2266
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM MANDADO DE INJUNÇÃO. 1. Não cabe rediscutir o mérito de decisão transitada em julgado a pretexto de infirmar a exigibilidade de título executivo. 2. Agravo regimental improvido.